Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0741225-50.2024.8.07.0000 REQUERENTE: RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de petição, escrita de próprio punho, apresentada por RICHARDSON BASTOS DOS SANTOS, por meio do qual requer a revisão da sentença condenatória proferida no bojo do processo n. 0703761-39.2022.8.07.0007 Os autos vieram a esta Relatoria em razão de possível prevenção certificada pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância deste Tribunal no id 64529706 (RevCrim 0741010-74.2024.8.07.0000). Considerando que a peça inicial apresentada pelo sentenciado não está devidamente instruída e, com o intuito de viabilizar adequadamente a sua representação processual, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para as devidas providências, bem como para instruir adequadamente o feito, caso entenda pelo seu prosseguimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator